Tribunal: TJMT
Processo: 0010026-90.2019.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010026-90.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ALEX DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 023.284.221-36 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), SUELEN FERNANDES SANTIAGO - CPF: 051.376.471-28 (VÍTIMA), VITOR GABRIEL DOS SANTOS ANTONIO - CPF: 057.395.901-32 (VÍTIMA), IZAIAS MOURA - CPF: 488.488.671-20 (ASSISTENTE), DJHONI CRISTIAN DJHEC CAMPAGNOLO COPPETTI - CPF: 034.944.741-17 (ASSISTENTE), LUCIANA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 981.782.102-15 (ASSISTENTE), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E À CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da
Primeira
Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação e manteve a sentença absolutória em favor d
o réu
, denunciado pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (
arts
. 302, § 3º e 303, § 2º, da Lei nº 9.503/1997).

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da embriaguez do réu e à eventual culpa concorrente da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a influência da embriaguez do réu na capacidade psicomotora para fins de configuração da culpa e, (
ii
) apurar se houve omissão quanto à tese de culpa concorrente da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insuficiência de prova sobre a alteração da capacidade psicomotora do réu afasta a alegada omissão do acórdão quanto à embriaguez como causa do acidente.

O teste do etilômetro registrou 0,35mg/L, sem respaldo de laudo complementar ou constatação de sinais clínicos evidentes de embriaguez, sendo que as testemunhas não relataram alterações na condução do veículo, e a vítima sequer teve contato com o réu no momento do acidente.

A tentativa de rediscutir elementos probatórios por meio de embargos de declaração revela inadequação da via eleita.

A tese de culpa concorrente não foi suscitada na fase de conhecimento nem no recurso de apelação, o que torna sua análise em sede de embargos indevida, sob pena de inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A insuficiência de prova sobre a alteração da capacidade psicomotora do réu afasta a alegada omissão do acórdão quanto à embriaguez como causa do acidente. 2. A análise de culpa concorrente exige prévia arguição nas fases anteriores do processo, não sendo possível sua introdução em embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do conjunto probatório nem à complementação de fundamentos já enfrentados.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0010026-90.2019.8.11.0040

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ALEX DOS SANTOS QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra

o acórdão proferido por esta egrégia
Primeira
Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que absolveu
ALEX DOS SANTOS QUEIROZ
como incurso nas sanções do art. 302, § 3
º e
art. 303, § 2º, ambos da Lei n
º
9.503/1997 (ID 312574388).

O

Parquet

sustenta que o acórdão
incorre

em
omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca d
e o réu
ter
conduzido veículo automotor
com a capacidade psicomotora comprometida em razão da ingestão de bebida alcoólica e da hipótese de culpa concorrente
.

Requer o provimento do
s embargos

para sanar os vícios apontados (ID 315349376).

Em contrarrazões, a
Defesa
opinou pel
o desprovimento
dos
declaratórios
(
ID

318642896
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s embargos de declaração
.

Os embargos de declaração, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal,
se
destinam exclusivamente à integração do julgado quando este contiver obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão.

In
casu
,

verifica-se que a sentença, ao concluir pela absolvição do réu, deixou de reconhecer a prática dos crimes previstos nos
arts
. 302, § 3º e 303 do CTB, justamente porque não se produziu prova suficiente quanto à existência de conduta culposa vinculada ao resultado
.

O acórdão embargado, ao manter a solução absolutória, apreciou de forma suficiente o conjunto probatório, ressaltando as contradições nos depoimentos testemunhais e a inconclusividade do laudo pericial, circunstâncias que evidenciam a ausência de certeza necessária à condenação.

Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que a decisão apresente fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, como se verifica no presente caso.

Nesse sentido
, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“A ausência de enfrentamento literal de todas as teses da parte não caracteriza omissão quando a fundamentação do acórdão abrange os pontos controvertidos de forma suficiente. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão de matéria de mérito já decidida.”
(TJMT - ED N.U 1030234-53.2023.8.11.0003 - Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva - Vice-Presidência –
25.5
.2025).

Superada essa consideração, passo ao exame da alegada omissão quanto à embriague
z do réu, apontada pelo embargante como fundamento para a condenação.

No ponto, registre-se que o teste do etilômetro (ID 294837875, pág. 21) apontou 0,35 mg/L, sem que houvesse laudo de constatação ou descrição de sinais clínicos seguros de alteração da capacidade psicomotora, tendo o policial
militar Izaías Moura,
responsável pela ocorrência, apenas afirmado em juízo ter percebido
“alguma coisa desencontrada”

(ID 294837467 – mídia).

A testemunha ocular Luciana

Siqueira da Silva
, que prestou os primeiros socorros, afirmou não ter identificado sinais de embriaguez, enquanto a vítima Vitor Gabriel

dos Santos Antônio
declarou que sequer manteve contato com o embargado no momento do acidente, de modo que o conjunto probatório não comprova comprometimento relevante da sua aptidão para conduzir veículo
.

Tampouco ficou demonstrado que a suposta ingestão alcoólica tenha influenciado sua capacidade psicomotora ou que sua conduta tenha sido praticada com imprudência, negligência ou imperícia, seja em razão do álcool ou de eventual excesso de velocidade, questão esta que, ademais, já foi devidamente apreciada no julgamento da apelação.

É necessário destacar que o homicídio culposo não se caracteriza pela mera ocorrência de um acidente de trânsito, mas pela prática de conduta voluntária marcada pela inobservância do dever objetivo de cuidado, somada à previsibilidade do resultado e à presença de nexo causal.

De outro modo, chegar-se-ia ao absurdo de imputar responsabilidade penal a motorista que, mesmo após ingerir bebida alcoólica, atravessasse regularmente um semáforo verde e fosse atingido por veículo que avançasse o sinal vermelho em sentido contrário.

Esse raciocínio encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que já decidiu
:

“
O
delito culposo exige a descrição da conduta culposa, com seu respectivo elemento caracterizador: imprudência, negligência ou imperícia. Não se admite que, na peça acusatória, conste apenas um agir lícito (dirigir veículo automotor) e o resultado morte ou lesão corporal sem a efetiva demonstração do nexo causal
”
(HC 543.922/PB - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 14.2.2020).

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

“
Havendo dúvidas se o acusado conduziu o veículo automotor com manifesta alteração da sua capacidade psicomotora, mesmo tendo confessado que ingeriu pequena quantidade de bebida alcoólica, não se permite um decreto condenatório
”

(TJDFT - AP N.U 0733357-80.2022.8.07.0003 - Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva
- Segunda
Turma Criminal
– 30.7.2024
).

Quanto à alegação de culpa concorrente da vítima, observa-se que tal matéria não foi objeto de debate na sentença nem suscitada pela acusação em memoriais (ID 294837476) ou no recurso de apelação (ID 294837484), de modo que sua análise em sede de embargos configuraria inovação recursal e importaria em inadmissível supressão de instância.

Ness
a lógica
, já
assentou
est
a Corte
:

“Não se admite inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo incabível a análise de teses não suscitadas no recurso de apelação”
(TJMT -
ED
N.U 0002592-43.2014.8.11.0002 - Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira - Vice-Presidência – 14.4.2025).

Assim, não se verifica o vício alegado, uma vez que a questão da embriaguez não encontra respaldo probatório suficiente para ensejar condenação, enquanto a tese de culpa concorrente constitui inovação recursal, insuscetível de análise nesta sede.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade, mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DES
PROVIDO
S
,
mantendo
incólume
o acórdão
recorrido
.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025